Tribunal: TJES
Processo: 5000610-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000610-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: WEIMING LI PASTELARIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS ASSINATURAS. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Na análise perfunctória que ora se faz, própria desta via, não resta constatada verossimilhança e probabilidade de êxito patente nas alegações da exordial recursal, na medida em que as razões de decidir da decisão atacada guardam, a princípio, consonância com o que vejo dos autos.

II - Observadas significativas distinções das assinaturas do representante legal da Autora e aquela vertida no contrato de seguro objeto da lide, impõe-se atribuir probabilidade ao direito reclamado pelo Agravado na origem.

III - As razões recursais não restaram aptas a demonstrar satisfatoriamente, na cognição sumária que ora se faz, a regularidade da contratação, o que se ressalta quando considerado que mesmo diante das razões do Juízo dirigidas à incompatibilidade de assinaturas, em momento algum de sua irresignação objurga o Recorrente a este ponto em específico.

IV - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000610-78.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: WEIMING LI PASTELARIA ME

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
,
em face de decisão que deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela em ação de obrigação de fazer e indenizatória proposta por
WEIMING LI PASTELARIA
ME
, a fim de determinar a suspensão da cobrança relativa a contrato de seguro que, segundo a Autora, não fora firmado, pairando alegação de falsificação de assinatura de seu representante legal.

Aduz, em suma, a Agravante que encontra-se a Autora-Agravada vinculada à obrigação de quitar o débito contraído, visto que contratou o seguro alegado e não comprova a fraude alegada, afirmando que as cobranças são feitas há 05 anos, não se encontrando assentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela tal como deferida pelo Juízo
a quo.
Argui, ainda, a necessidade de afastamento da multa cominada.

O recurso fora recebido no efeito devolutivo apenas.

Ausentes as contrarrazões.

Conforme deixei assente em minha manifestação inicial nestes autos, sopesando os argumentos tecidos pelo Agravante no seu intento recursal e, especialmente, pondo em relevo as razões expostas pelo Juízo
a quo
e a documentação do processo de origem, tenho por certo que o presente recurso não merece provimento.

Na análise perfunctória que ora se faz, própria desta via, não constatei verossimilhança e probabilidade de êxito patente nas alegações da exordial recursal, na medida em que as razões de decidir da decisão atacada guardam, a princípio, consonância com o que vejo dos autos.

Examinando os autos observo significativas distinções das assinaturas do representante legal da Autora e aquela vertida no contrato de seguro objeto da lide, a permitir, sim, atribuir probabilidade ao direito reclamado pelo Agravado na origem.

Nesse cenário, as razões recursais não restaram aptas a demonstrar satisfatoriamente, na cognição sumária que ora se faz, a regularidade da contratação, o que se ressalta quando considerado que mesmo diante das razões do Juízo dirigidas à incompatibilidade de assinaturas, em momento algum de sua irresignação objurga o Recorrente a este ponto em específico.

Portanto, inviável, me parece, concluir pela probabilidade do direito do Agravante, a permitir impor dissenso para com as razões vertidas pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida.

Também não lhe socorre o pleito supressão ou redução do valor multa aplicada para o caso de descumprimento da decisão, posto que não se vê desproporção ou irrazoabilidade na imposição de multa de R$ 200,00 (duzentos reais),
por desconto indevido
, o que me parece equivaler a uma multa mensal, e que restou limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente quando considerado o porte econômico da instituição financeira Agravante.

Da mesma forma não vejo obste ao efetivo cumprimento da decisão pelo Agravante, parecendo-me absolutamente descabida a tese de que não guarda condições para tanto, pois vejo como evidente que se conseguiu a instituição financeira impor os descontos em conta da Agravada, certamente reúne condições de liberar qualquer espécie de comando neste sentido.

Nestas condições, não vejo razões fáticas ou jurídicas que me levem a manifestar entender distinto daquele firmado pelo Juízo
a quo
neste momento termos nos quais NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.